Tribunal: STF
Processo: AI 73966
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
A REDUÇÃO DA VERBA CONCERNENTE AOS HONORARIOS  ADVOGATICIOS NÃO DA
ENSEJO A SUCUMBENCIA RECIPROCA, PARA AUTORIZAR A IMPOSIÇÃO DE
HONORARIOS AO VENCEDOR DA CAUSA, PORQUANTO NÃO INTEGRAM ELES O
PEDIDO; CONSTITUEM SANÇÃO PROCESSUAL IMPOSTA AO VENCIDO E FIXADOS,
QUANTITATIVAMENTE, PELO JUIZ OBEDECIDOS OS LIMITES E OS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NO PARAGRAFO-3, E SEUS INCISOS, DO ART. 20 DO CPC.